Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a condenação da apelante a custear os reparos na bateria de alta tensão do veículo automotor adquirido pela autora, por se encontrar dentro do prazo de garantia divulgado em sítio eletrônico da montadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexistem os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa, clara e coerente as teses relevantes suscitadas na apelação, reconhecendo o caráter vinculante da oferta anunciada ao público em sítio eletrônico estrangeiro mantido pela montadora, nos termos dos arts. 427 e 429 do Código Civil, e a consequente obrigação de custeio dos reparos na bateria de alta tensão do automotor, referentes a defeito identificado dentro dos prazos de garantia ali estabelecidos.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a inclusão ficta dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
8. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, IV; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. CC, art. 427; art. 429.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.